Tribunal: STF
Processo: ARE 830618
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-09-16
Data de publicação: 2014-09-16

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA: ANÁLISE DO JUIZ DA CAUSA. CONTROVÉRSIA ACERCA DE JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. QUESTÃO RESTRITA AO ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.